Tribunal: TCU
Processo: 028.982/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto Lages Monte contra o Acórdão 5951/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.